Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-23.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703903-23.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA RECORRIDO: ADMA COELHO DOS SANTOS MIGLIAVACCA, ROBERTO DE ALMEIDA MIGLIAVACCA DECISÃO Vistos, etc. Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 26057332), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, serão custeadas por ambas as partes, nos termos do artigo 90, § 2o, do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos. Transitado em julgado nesta nada, ante a evidente ausência de interesse recursal. Por fim, restituam-se os autos, de imediato, ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito